Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-80.2023.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO Processo eproc n. 2000146-80.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – MILITAR QUE NÃO ESTAVA EM SERVIÇO – APREENSÃO DA ARMA DO MILITAR DURANTE FESTIVIDADE – LEGALIDADE DO PORTE E DA POSSE DA ARMA E DEMAIS EQUIPAMENTOS – ARMA NÃO UTILIZADA NEM APRESENTADA AO SUPERIOR PELO MILITAR – AUSÊNCIA DE QUALQUER UTILIZAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Anderson de Lima e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso inominado, para que sejam restituídos ao militar recorrente a arma, o carregador, os cartuchos e o coldre, salvo se forem constatadas irregularidades ou ilegalidades outras que impeçam a restituição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso inominado, interposto por Anderson de Lima, contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo e demais materiais apreendidos. O recorrente afirma que a coisa apreendida não possui vinculação alguma com os fatos que ensejaram a sua prisão (evento 20 - REQ1). O Ministério Público de Minas Gerais pugnou pelo indeferimento do requerimento formulado pelo recorrente, sustentando que os fatos ainda estão sob investigação no respectivo IPM e que, de igual forma, as coisas interessam ao processo nos termos do art. 190 do CPPM (evento 26). A decisão do Juiz em relação à prisão em flagrante, com a não conversão em prisão preventiva, consta do evento 5 dos autos de origem, e apresenta os seguintes fundamentos: [...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante (APF) instaurado sob Portaria nº 102.717/2023 – 4º BPM, lavrado em desfavor do conduzido 2º Sgt PM QPR Anderson de Lima, preso em flagrante delito pela suposta prática do delito previsto no art. 301 (desobediência) do CPM, cuja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ocorrência se deu no dia 19/02/2023, por volta das 03h 30min, na cidade de Delta/MG. Segundo consta, durante um evento de carnaval, houve a necessidade de dispersão de pessoas, tendo sido utilizados IMPO. Em determino momento o conduzido questionou a atuação policial e foi orientado pelo Ten Kennedy que deveria sair do local. Em razão de o conduzido continuar no local mesmo com a advertência de que seria preso, recebeu voz de prisão pelo delito de desobediência. É o relatório. Decido. Os dados contidos no APF são suficientes para a formação do convencimento, evidenciando a dispensa da audiência de custódia, considerando que a espera para a realização da solenidade somente postergaria ainda mais o tempo de prisão. Não há indício de qualquer irregularidade durante a prisão ou no decorrer da lavratura do APF, sendo certo que a avaliação médica constante no evento 1, OUT6, Página 9, consta que o conduzido negou queixas e não apresentou nenhuma lesão. Além disso, o conduzido estava acompanhado do seu advogado durante o interrogatório (evento 1, OUT3, Páginas 08/10). Apesar das circunstâncias não apontarem qualquer violação à integridade física ou psíquica do conduzido, a audiência de custódia, caso necessária, poderá ser requerida a qualquer momento e eventuais ilegalidades podem ser comunicadas diretamente ao Ministério Público – fiscalizador da atividade penal. A comunicação foi efetuada a este Juízo Militar nos termos do art. 5º, inciso LXII, da Constituição Federal, e está instruída com as declarações prestadas pelo condutor, pelas testemunhas e pelo conduzido (evento 1, PORT_INST2, Páginas 07/15, c/c OUT3, Páginas 01/10), bem como inclusa a nota de culpa e a ciência das garantias constitucionais (evento 1, OUT6, Páginas 11/12) permitindo-se, desde logo, verificar que foram cumpridas as formalidades procedimentais e observados os direitos constitucionais do conduzido. As declarações constantes no APF, atestam, em análise cognitiva inicial, a autoria e a materialidade do crime de desobediência. Em complemento, registra-se que a situação flagrancial está suficientemente caracterizada, considerando que o conduzido recebeu voz de prisão logo quando ainda estava no local (art. 244, alínea “a”, do CPPM). Portanto, não se verifica ilegalidade alguma capaz de motivar o relaxamento da prisão (inciso LXV, art. 5º, da CF), nem nulidades a declarar. Assim, por estar em conformidade com o CPPM e demais disposições que se aplicam à espécie, HOMOLOGO, para todos os efeitos legais, o APF instaurado sob Portaria nº 102.717/2023 – 4º BPM, lavrado em desfavor do conduzido 2º Sgt PM QPR Anderson de Lima, pela suposta prática do delito previsto no art. 301 (desobediência) do CPM. Em detida análise dos autos, notadamente do Relatório do APF (evento 1, OUT6, Páginas 14/15, c/c OUT7, Páginas 01/03), constata-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desnecessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesse sentido, prevê o art. 255, do CPPM que: “a prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos”: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado, ou do acusado; d) segurança da aplicação da Lei Penal Militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. As circunstâncias em que se deram os fatos merecem ser investigadas com exaurimento, especialmente diante do alegado excesso policial que teria sido suportado pela esposa do conduzido, o que pode refletir no dolo do delito em apreço. A Certidão de Antecedentes Criminais do conduzido registra que ele é primário e de bons antecedentes (evento 4), sendo certo que ele não se encontra mais no serviço ativo. De mais a mais, no caso de hipotética condenação, o conduzido cumpria a pena no regime aberto, o que demostra a desproporcionalidade da prisão cautelar. Diante do exposto, observa-se que, no presente caso, é cabível a concessão da liberdade provisória, com fulcro nos arts. 257 e 270, alínea “b”, do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal. Com tais considerações, concedo ao 2º Sgt PM QPR Anderson de Lima o benefício da liberdade provisória, pelo que determino a expedição do alvará de soltura, a ser cumprido imediatamente pela Autoridade Policial Militar, salvo se por outro motivo o militar estiver preso. Tendo em vista a apreensão da sua arma, carregador, cartuchos e coldre e diante da decisão acima, o requerente pleiteou a restituição da arma e dos materiais apreendidos na petição do evento 20 dos autos de origem. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, conforme evento 28 dos autos de origem, indeferiu o pleito com os seguintes fundamentos: Vistos, etc. O indiciado requer no evento 20, a restituição de sua arma de fogo apreendida por ocasião do presente auto de prisão em flagrante. Disse que a não há interesse na apreensão da arma no presente feito. O Ministério Público manifestou no evento 26, opinando contrariamente ao pedido, nos termos do art. 190 do CPPM. Tendo em vista que os fatos ainda estão em investigação por meio do IPM noticiado no evento 1, relatório 8, indefiro o requerimento constante do evento 20. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Determino a expedição de ofício ao comandante indagando sobre a conclusão do referido IPM. Assinalo o prazo de 10 dias para resposta. Cumpra-se. Inconformado, o militar apresenta este recurso inominado, evento 35 dos autos de origem, afirmando que: [...] A arma apreendida e demais pertences do Recorrente, desde o nascedouro dos fatos, EM NADA se relacionam ao motivo apresentado pelo Estado, por intermedido dos Policiais Militares, para a prisão do Recorrente e de sua esposa, tampouco serviu como instrumento para a prática de qualquer crime, prevalecendo, portanto, a regra da restituição do bem apreendido. Verifica-se, ainda, estar a arma devidamente regularizada, comprovada a sua propriedade conforme cópia do CRAF e identidade funcional do Recorrente, de Evento 20, Doc 3 e 4, sendo certo que tal arma de fogo não interessa ao processo, a teor do constante no art. 190 do CPPM. Veja-se que o APFD (Evento 1) versa sobre o possível cometimento do crime de desobediência que, em nada se relaciona a arma de fogo de propriedade do Recorrente, não sendo tal arma utilizada para qualquer finalidade, conforme se verifica no mencionado APFD, bem como INEXISTE qualquer diligência probatória a ser cumprida que venha a envolver a arma de fogo e demais pertences do Recorrente, mesmo porque tais pertences em NADA se relacionam ao possível crime de desobediência. A questão posta, ainda, não se insere nas vedações estabelecidas pelo art. 119, I e II do CPM. [...] O Ministério Público, em suas razões recursais, ofertou suas contrarrazões no evento 41 dos autos de origem, pugnando pelo não provimento do recurso formulado pelo recorrente. A eminente Procuradora de Justiça, conforme evento 9 destes autos, ofertou seu parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso e, caso dele se conheça, pelo não provimento, para manter a decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de restituição da arma e dos acessórios apreendidos por ocasião da prisão em flagrante. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, recebo o presente recurso, pois entendo que é próprio e tempestivo e se aplica ao caso em estudo. Vejam, vossas excelências, que a questão jurídica é de simples solução, conforme os fundamentos que exponho a seguir. O recurso tem origem no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Portaria n. 102.717/2023 – 4º BPM, lavrado em desfavor do recorrente, 2º Sgt PM QPR Anderson de Lima, e sua prisão em flagrante ocorreu em face da suposta prática do delito previsto no art. 301 (desobediência) do CPM. No dia 19/02/2023, por volta das 03h30min, na cidade de Delta/MG, estava acontecendo um evento de carnaval, e, em determinado momento, houve a necessidade de dispersão de pessoas por militares em serviço, tendo sido utilizados IMPO. Em razão da intensidade da atuação policial, o recorrente questionou a atuação policial, e foi, então, orientado pelo Ten PM Kennedy a sair do local. No entanto, o recorrente teria permanecido no local, tendo o oficial o advertido de que seria preso se não saísse, e, como ele não saiu, recebeu voz de prisão pelo delito de desobediência. Consta, ainda, notícia acerca de um “entrevero” entre o Ten PM Kennedy e a esposa do ora recorrente, fato que, aliás, também está sob investigação pela corporação. Senhores Desembargadores, notem que, apesar da desobediência, em tese, não houve qualquer ameaça por parte do militar recorrente, não houve violência, não houve outras ofensas irrogadas contra o oficial, e o recorrente não sacou sua arma nem mesmo a segurou em atitude intimidatória. Dessa forma, não entendi as razões para a não restituição da arma e dos equipamentos correlatos ao militar recorrente, muito menos consegui vislumbrar as hipóteses do art. 190 do CPPM, uma vez que a arma e o carregador e o coldre em nada interessam ao inquérito relativo ao crime de desobediência ou a alguma ação criminal derivada. Penso, lado contrário, que um militar, mesmo na reserva, precisa da sua arma e tem direito a ela, excetuando os casos que denotem irregularidades em relação à arma ou ao seu porte, ou quando há violência ou ameaça praticadas pelo militar. Mas o caso em estudo não traz, s.m.j., hipóteses que justifiquem a não restituição da arma e demais materiais ao militar. Ante o exposto, dou provimento ao recurso inominado, para que sejam restituídos ao militar recorrente a arma, o carregador, os cartuchos e o coldre, salvo se forem constatadas irregularidades ou ilegalidades outras que impeçam a restituição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e restituir os objetos apreendidos ao recorrente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator